Tribunal: TJBA
Processo: 0313868-37.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0313868-37.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Orlando Eduardo Silva Atayde Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGADA NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES VINCULANTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A JUSTIFICAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que, com base no Tema 1184 da Repercussão Geral do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, determinou a extinção de execução fiscal de valor histórico inferior a R$ 2.000,00, ajuizada no ano de 2012. 2. O Município alegou nulidade da decisão por ausência de contraditório, sustentando ainda afronta à sua competência legislativa quanto à definição de "baixo valor". II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o contraditório e incorreu em nulidade processual; e (ii) saber se é legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, mesmo quando o ente federado discorda dos parâmetros adotados. III. RAZÕES DE DECIDIR Inexistência de nulidade. A decisão monocrática foi proferida com base no art. 932, IV, b, do CPC, diante da aplicação de entendimento consolidado no Tema 1184/STF. Não houve decisão surpresa, pois o Município participou regularmente do processo, sem demonstrar prejuízo processual. Extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir. A execução fiscal foi ajuizada em 2012, com valor histórico de R$ 1.950,75, muito inferior ao patamar de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024. Conforme o Tema 1184/STF, a extinção se justifica pela ausência de interesse de agir diante da ineficiência administrativa na cobrança de valores ínfimos. Inexistência de argumento novo. O Município reproduz fundamentos já enfrentados na decisão recorrida, não trazendo qualquer elemento novo que justifique a reforma do julgado. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. É legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor ajuizada em 2012, com base no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, ante a ausência de interesse de agir." "2. Não há nulidade por decisão surpresa quando o julgamento monocrático observa precedente vinculante e não há prejuízo processual." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, IV, b; 927, III; 1.021, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1184); CNJ, Resolução nº 547/2024.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO nº 0313868-37.2012.8.05.0001, de Salvador, onde figura como Agravante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Agravado, ORLANDO EDUARDO SILVA ATAYDE. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto condutor. MM01